Tribunal: TJDFT
Processo: 0741224-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. INUTILIDADE E INEFICIÊNCIA DA MEDIDA.
1. A pesquisa no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED através da cooperação judicial não é medida eficiente e útil para viabilizar a localização de rendimentos do devedor e, com isso, viabilizar a constrição de parcela do salário com vistas a cumprir o escopo da satisfação do crédito.
2. Recurso não provido.